Tribunal: TJES
Processo: 5006578-89.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006578-89.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MARIA DA VITORIA MIRANDA MAIOLI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA A USUÁRIA DE EQUIPAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$6.000,00 à autora, idosa e usuária de CPAP, em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, vedada pela Resolução Normativa nº 928/2021 da ANEEL.

2.A sentença reconheceu a ilegalidade da suspensão do serviço essencial sem autorização normativa, ressaltando o caráter indispensável da energia elétrica para a saúde e subsistência da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado cumpre os requisitos formais exigidos para sua admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões recursais apresentadas pela concessionária não enfrentaram os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a alegações genéricas e desconexas dos fatos analisados no julgamento de primeiro grau.

5.A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o recurso manifestamente inepto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o recurso inominado que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de enfrentamento direto dos argumentos do juízo de origem acarreta a inépcia recursal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5006578-89.2024.8.08.0021

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: MARIA DA VITÓRIA MIRANDA MAIOLI

JUÍZA SENTENCIANTE: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA A USUÁRIA DE EQUIPAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$6.000,00 à autora, idosa e usuária de CPAP, em razão de interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica, vedada pela Resolução Normativa nº 928/2021 da ANEEL.

2.A sentença reconheceu a ilegalidade da suspensão do serviço essencial sem autorização normativa, ressaltando o caráter indispensável da energia elétrica para a saúde e subsistência da autora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso inominado cumpre os requisitos formais exigidos para sua admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, II, do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. As razões recursais apresentadas pela concessionária não enfrentaram os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a alegações genéricas e desconexas dos fatos analisados no julgamento de primeiro grau.

5.A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o recurso manifestamente inepto.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível o recurso inominado que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de enfrentamento direto dos argumentos do juízo de origem acarreta a inépcia recursal.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
MARIA DA VITÓRIA MIRANDA MAIOLI
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
., na qual a autora alega que, em fevereiro de 2024, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido sem aviso prévio e sem justificativa, o que lhe causou diversos prejuízos. Relata ser idosa e usuária de aparelho CPAP —
Continuous Positive Airway Pressure
—, essencial para o tratamento de apneia do sono. Em razão disso, requer a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Em contestação (ID 11338922), a ré sustentou a legalidade do corte, em virtude da inadimplência confessa da autora.

Sobreveio sentença nos seguintes termos (ID 11338933):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos e resolvo o mérito da pretensão na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de juros de mora desde a citação, de acordo com a taxa SELIC, deduzido o valor da correção monetária segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11338935), sustentando que o pedido inicial deve ser julgado improcedente, em razão da ausência de falha na prestação dos serviços da requerida. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório e ajustes no fator de correção monetária.

Contrarrazões apresentadas ao ID 11338940.

VOTO

O preparo recursal foi regularmente comprovado (IDs 11338936 e 11338937).

Da leitura das razões recursais, verifico que o recurso inominado interposto pela requerida, viola o princípio da dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC, é indispensável que o recorrente exponha, de forma clara e fundamentada, os motivos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da decisão. A peça recursal deve dialogar com os fundamentos da sentença, demonstrando objetivamente os pontos de inconformismo.

Em uma detida análise das razões apresentadas, é possível observar que estão desconexas com o caso concreto. Tal situação também foi observada pela parte autora em contrarrazões (ID 11338940 - pág. 09).

A requerida não impugna os fatos discutidos na sentença proferida pelo juízo de primeira instância. Tanto é assim que ora afirma que a suspensão do fornecimento foi devida, ora sustenta que nem sequer houve interrupção do serviço, sem enfrentar diretamente os fundamentos da sentença,

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 11338933):

No caso em questão, conforme se observou dos autos (ID 46320257), aplica-se a Resolução Normativa 928/2021, porque a autora é pessoa usuária de equipamento de autonomia limitada e subclasse residencial de baixa renda (art. 2º, II e III).

(...)

Portanto, o corte no fornecimento de energia elétrica pela concessionária de serviço público, na hipótese em comento, quando há vedação normativa expressa, constituiu violação a direitos da autora, inclusive em evidente dano moral, pela violação a direito da personalidade, porque se trata de serviço público essencial, destinado à sobrevivência da consumidora, o qual não pode ser suprimido sem autorização legal.

Agora, confira-se os trechos abaixo extraídos das razões recursais (ID 11338935 - págs. 5 e ss ):

13.Não houve qualquer conduta omissiva ou comissiva por parte da requerida que

acarretou eventual prejuízo ao autor.

14. No sistema da Requerida não foi localizado qualquer registro de suspensão para a unidade mencionada, ou de instabilidade.

15. O Autor não logrou êxito ao comprovar a ausência de energia, tendo em vista que na conversa juntada com a EDP solicitou uma “religação de urgência” e, após a funcionária pedir a documentação para verificar, não lhe retornou, não restando demonstrada de forma alguma nos autos que a parte teve sua energia suspensa, e muito menos o período supostamente alegado.

Além disso, nota-se que boa parte da peça recursal se limita à transcrição de trechos doutrinários e jurisprudenciais genéricos, sem correlação direta com os elementos dos autos, o que fragiliza ainda mais a exposição de motivos para eventual reforma da sentença.

Nessa linha, a jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, conduzindo ao não conhecimento do recurso. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

Assim, ausente dialeticidade mínima, não há como conhecer do recurso. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, por manifesta inépcia, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Via de consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como vot
o.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)